Tribunal: TJSP
Processo: 2242402-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Tutela de urgência – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a ré custeie procedimento cirúrgico – Insurgência – Probabilidade do direito não demonstrada – Hipótese em que não se vislumbra ter o autor optado por permanecer como beneficiário do plano de saúde após a rescisão de seu contrato de trabalho – Não verificada, de plano, abusividade na

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Tutela de urgência – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a ré custeie procedimento cirúrgico – Insurgência – Probabilidade do direito não demonstrada – Hipótese em que não se vislumbra ter o autor optado por permanecer como beneficiário do plano de saúde após a rescisão de seu contrato de trabalho – Não verificada, de plano, abusividade na conduta da requerida - Questão que deve ser melhor examinada após a regular produção probatória – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242402-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CLEITON
BRANDÃO, é agravado AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242402-20.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51108
AGRAVO No 2242402-20.2019.8.26.0000 Cotia
AGRAVANTE Cleiton Brandão
AGRAVADA Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
JUIZ Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
PLANO DE SAÚDE - Tutela de urgência Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência para que a ré custeie
procedimento cirúrgico
Insurgência
Probabilidade do
direito não demonstrada Hipótese em que não se vislumbra
ter o autor optado por permanecer como beneficiário do plano
de saúde após a rescisão de seu contrato de trabalho Não
verificada, de plano, abusividade na conduta da requerida -
Questão que deve ser melhor examinada após a regular
produção probatória Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão reproduzida a
fls. 51, que, em “ação ordinária de obrigação de fazer c/ pedido de tutela provisória de
urgência antecedente c.c pedido indenizatório” (fls. 12) ajuizada por Cleiton Brandão
contra Amil Assistência Médica Internacional Ltda., indeferiu o pedido de tutela de
urgência. Sustenta o agravante, em síntese, que necessita realizar, com urgência,
procedimento de “tireoidectomia” por ter sido diagnosticado com câncer na tireoide. Alega
que lhe foi negado o procedimento sob o argumento de que teria sido excluído do plano de
saúde ao término de seu contrato de trabalho; contudo, teria optado verbalmente por
continuar como beneficiário. Aduz ter sido atendido em data posterior à recusa em hospital
conveniado ao plano de saúde, o que comprovaria sua qualidade como beneficiário. Afirma
que “o autor é hipossuficiente tecnicamente para entender que necessitaria receber em sua
residência novo contrato e as mensalidades do plano de saúde, uma vez que acreditava que
seriam custeadas pela ex-empregadora 'Metalfoto', que havia se disposto a dar continuidade
ao convênio médico conforme verbalmente corroborado, ainda mais porque utilizava
usualmente o convênio para exames, em razão dos sintomas da doença que até então
desconhecia.” (fls. 07). Ressalta ter direito a permanecer como beneficiário do plano de
saúde, pois teria contribuído para o pagamento de mensalidades por mais de dez anos. Pede
a concessão de antecipação da tutela recursal e o final provimento do recurso “obrigando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242402-20.2019.8.26.0000
3
convênio Agravado, de imediato, em arcar com o procedimento cirúrgico de urgência
prescrito às fls. 28, sem que, a princípio necessite comprovar ter optado por continuar com
o plano de saúde empresarial fornecido pelo ex-empregador, invertendo-se o ônus da prova
nos termos do artigo 6o do CDC, para que o convênio agravado demonstre que o paciente
agravante foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas
no artigo 11o da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 279, DE 24 DE NOVEMBRO DE
2011 da ANS, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou
outro valor que esta C. Câmara entenda que ofereça o necessário caráter coercitivo à
medida” (fls. 10). Foi indeferido o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 58/60). Não foi apresentada contraminuta (fls. 77).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Não é essa, por certo, a hipótese dos autos.
A matéria trazida a debate não é de clareza absoluta a favorecer o
recorrente, sendo razoável o indeferimento do pedido de tutela de urgência por ele
formulado.
Com efeito, não se vislumbra ter o agravante optado por permanecer como
beneficiário do plano de saúde após a rescisão de seu contrato de trabalho, sendo certo que,
comumente, é dado ao funcionário um termo de opção de permanência quando do
desligamento, não sendo a alegação de que “o paciente optou verbalmente por continuar
com o plano médico empresarial” (fls. 05) suficiente para demonstrar a continuidade de sua
qualidade como beneficiário.
Não bastasse isso, o agravante afirma que sequer vinha pagando as
mensalidades do plano de saúde, inexistindo, assim, elementos suficientes a indicar
abusividade da operadora no cancelamento do plano ou sua obrigação de custear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242402-20.2019.8.26.0000
4
procedimento cirúrgico.
De todo modo, prematura seria qualquer discussão mais aprofundada sobre
a matéria (o que extrapolaria os limites da decisão agravada), mostrando-se prudente que se
aguarde regular produção de provas para a adequada formação do juízo de convicção.
Nestas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator